Tribunal: TJMT
Processo: 1015155-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1015155-05.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: FELIPE CÉSAR BORGES CIMADOM
NOÉLIO SOARES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – REVISTA PESSOAL – RÉUS PRESOS EM POSSE DE PARTE DA DROGA – DROGAS ENCONTRADAS DENTRO DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA POSSE DE UM DOS ACUSADOS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS CONTIDA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO APONTANDO A AUTORIA DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA FRAGILIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.
“As palavras dos policiais não podem ser desprezadas simplesmente por emanarem de agentes do Estado incumbidos da segurança pública, notadamente quando ausente qualquer prova capaz de infirmá-las e encontrem amparo em outros elementos do conjunto probatório.” (STJ - HC: 745053 SC 2022/0160593-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Publicação: DJ 07/06/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015155-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CESAR BORGES CIMADOM - CPF: 024.364.881-26 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), NOELIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.991.591-27 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – REVISTA PESSOAL – RÉUS PRESOS EM POSSE DE PARTE DA DROGA – DROGAS ENCONTRADAS DENTRO DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA POSSE DE UM DOS ACUSADOS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS CONTIDA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO APONTANDO A AUTORIA DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA FRAGILIZADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

“As palavras dos policiais não podem ser desprezadas simplesmente por emanarem de agentes do Estado incumbidos da segurança pública, notadamente quando ausente qualquer prova capaz de infirmá-las e encontrem amparo em outros elementos do conjunto probatório.”
(STJ - HC: 745053 SC 2022/0160593-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Publicação: DJ 07/06/2022).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor FELIPE CÉSAR BORGES CIMADOM e NOÉLIO SOARES DOS SANTOS contra sentença editada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal n. 1015155-05.202), que condenou
ambos a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicialmente aberto, e 116 dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Nas razões recursais (pags. 482/485 e 489/498-PDF), os apelantes postulam
a absolvição do crime de tráfico de drogas
com fundamento no inc. VII, do art. 386, do CPP, sustentando, em síntese, de não restar comprovada a autoria delitiva bem como o conjunto probatório revela frágil para uma condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 501/509-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 517/526-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória – irresignação defensiva – Almejada absolvição, por suposta ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 12/06/2021, na residência situada na Rua Dom Bosco, em frente ao “Lava Jato Toca da Onça”, Bairro Residencial Sítio Farias, nesta cidade,
os denunciados FELIPE CESAR BORGES CIMADOM e NOELIO SOARES DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por trazerem, guardarem e manterem em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo
massa bruta de 932,92 g
(novecentos e trinta e dois gramas e noventa e dois miligramas),
de MACONHA
.

Após receber delação de que havia dois homens perpetrando o tráfico de drogas no referido estabelecimento comercial, a Polícia Militar se deslocou até o local, procedendo a abordagem nos denunciados, instante em que
FELIPE, de maneira intencional, quebrou a tela do seu aparelho celular
, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados, ao passo que afirmou ser membro da mencionada facção criminosa.

Em revista pessoal, logrou-se encontrar no bolso de FELIPE a quantia de R$ 600,00 (seis reais) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, sendo que, em busca no seu veículo VW Saveiro CS, cor branca, placa AXJ-3160, 03 (três) porções de maconha, pesando acerca de 860 g (oitocentos e sessenta gramas), enquanto que, na posse de NOELIO, 01 porção de maconha, de aproximadamente 75 g (setenta e cinco gramas), bem como a importância de R$ 263,50 (duzentos e sessenta e três reais) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung.

Indagado,
FELIPE informou que possuía cestas básicas que pertenciam à mencionada facção criminosa
, e que seriam distribuídas a familiares de membros presos, as quais, no total de 54 (cinquenta e quatro), foram encontradas pelos policiais, além de mais 01 (um) aparelho celular, marca Iphone (Termo de apreensão, fl. 12, ID 58593254).

Por esses fatos, os apelantes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, onde ambos recorrem pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

Em síntese, as defesas dos acusados FELIPE e NOELIO visam a reforma da sentença a fim de ser declara a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Em que pese a pretensão absolutória, analisando as provas colhidas no conjunto probatório, verifica-se que a sentença condenatória deve ser mantida, estando bem demonstra a
materialidade e autoria do crime
de tráfico de drogas a ser imputada aos ora apelantes.

Os policiais militares WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA e RODRIGO DE ABREU NEIVA, que participaram da prisão em flagrante dos recorrentes, na fase judicial declararam que receberam informações de que local apontado na denúncia estava sendo praticado crime de tráfico de drogas; que ao se dirigirem até o local encontraram algumas pessoas sendo que o apelante FELIPE, ao ver a policial, teria quebrado seu celular com a finalidade de evitar o acesso; que FELIPE confirmou que distribuía cestas-básicas aos familiares de faccionados, e a chave do veículo Saveiro, onde foram encontrada as drogas estava com o apelante FELIPE.

Quanto ao apelante NOELIO os policiais declararam que fora encontrada uma porção de maconha na posse do mesmo e que dias antes os policiais teriam abordado os mesmos acusados e com eles haviam sacolas e fitas adesivas com resquícios de drogas, a após, houve a denúncia onde os réus se encontravam.

Neste sentido, destaco trecho das declarações dos policiais em juízo:

“
RODRIGO DE ABREU NEIVA
...confirmou a exordial acusatória, afirmando que a polícia militar recebeu delação que estava ocorrendo o tráfico de drogas no “Lava Jato”, no Bairro Sítio Farias, nesta urbe; Que uma equipe se deslocou até o local declinado na denúncia,
abordando 08 pessoas presentes no “Lava Jato”, entre clientes e funcionários
,
inclusive o Apelante FELIPE, no inicio da abordagem quebrou o aparelho celular com intuito de impedir o acesso a informações referente a prática de crimes como tráfico de drogas, sendo que em revista pessoal encontraram com o Recorrente NOELIO uma porção de maconha e, com FELIPE, dinheiro
; Que em revista no veículo veículo VW Saveiro CS, localizou outras porções de drogas;
Que, indagado, FELIPE afirmou que tinha na sua residência cestas básicas pertencentes a organização criminosa “Comando Vermelho”, pois era responsável por distribuir referidas cestas aos familiares dos membros faccionados presos
;
Que, semana antes da data supramencionada, FELIPE e NOELIO tinham sido abordados juntamente com um terceiro, retornando de outra cidade, de madrugada, sendo encontrado sacolas e fitas adesivas, com resquícios de drogas, pelo contexto, que seriam utilizadas para embalar entorpecentes;

Que, posteriormente, recebemos a denuncia do “Lava Jato”
,
e, novamente FELIPE e NOELIO estavam no local
; Que FELIPE, proprietário do veículo VW Saveiro CS foi identificado,
pois a chave estava com o mesmo.”
(Depoimento do policial
RODRIGO

em juízo – pag. 504-PDF).

“WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 77084874), que também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou a denúncia, acrescentando que foi realizada a abordagem de FELIPE e NOELIO no “Lava Jato”; Que, na abordagem, foi realizada a revista pessoal e veicular dos indivíduos, sendo que no veículo de FELIPE foi localizado o entorpecente e, dentro do bolso de NOELIO, a uma porção maconha; Que FELIPE indicou ser o proprietário da Saveiro, inclusive sua CNH e documentos pessoais estavam dentro do carro; Que uma semana antes abordou NOELIO e FELIPE com expressiva quantidade de involucros, já cortados, dentro do veículo.”
(Depoimento do policial WESLEN em juízo – pag. 504-PDF).

A teor dos elementos contidos no caderno processual, observando os testemunhos dos policiais que participaram da ocorrência, ao contrário do que sustenta as defesas, são provas suficientes da prática do crime de tráfico como posto na denúncia.

Primeiro, no que se refere a credibilidade de depoimentos policiais, tais testemunhos são coerentes e encontram suporte nos autos, ambos confirmam os fatos constantes da denúncia.

Segundo, é sempre bom lembrar:
“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”
(RT 616/286-7). No caso, não há razão para desqualificá-los, mesmo porque, é sabido que na maioria dos casos, o tráfico praticado apenas é presenciado por outros usuários ou pela polícia. Assim, depoimento dos policiais merece crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de se exercer a função pública de policial, de modo que, se houver suspeita de imparcialidade da testemunha, seja policial ou civil, a lei penal aponta a solução, isto é, a punição.

Os agentes da polícia, em cumprimento de seu dever legal os policiais buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). Os acusados sim tem interesse em provar suas inocências a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Torno a tecla, não há indícios acerca da má fé dos agentes policiais, ônus da defesa conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Assim, entendo que o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022